Tribunal: TJES
Processo: 0034049-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034049-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GLAUCIA MARIA DUARTE

APELANTE: SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
MONITÓRIOS
.

IMPUGNAÇÃO
QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COBRADO.
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS INDEVIDA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
CAUSA MADURA.
MULTA MORATÓRIA NÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS
JULGA
DOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
.

1)
A regra que impõe a rejeição liminar dos embargos monitórios (§§2° e 3° do art. 702 do CPC) não tem incidência na hipótese em que os apontamentos lançados nos embargos não digam respeito à obrigação de pagar propriamente dita, mas senão à forma como deve ser atualizado o crédito.

2
)
A arguição de abusividade dos juros contratuais é matéria exclusivamente de direito que dispensa a instrução da inicial com demonstrativo discriminado. Precedentes TJES.

3
)
Recurso provido para anular a sentença.

4
)
Consoante jurisprudência do STJ, “[a] multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual.” (REsp n. 1.431.572/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 20/6/2016.)

5)
Inexistindo previsão contratual em sentido diverso, os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil. Precedentes.

6)
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.” (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

7)
Embargos monitórios julgados parcialmente procedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença e, nos termos o §3° do art. 1.013 do CPC, julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A apelante opôs embargos monitórios sustentando a inexequibilidade da cobrança da taxa de juros (2,9% ao mês) e da multa moratória (10%,) incidentes sobre o crédito, além de impugnar o termo inicial dos juros e da correção monetária.

Constatada a falta de apontamento do valor reputado correto, bem como a ausência de memória de cálculo, a sentença rejeitou liminarmente o pedido, na forma dos parágrafos 2° e 3° do art. 702 do CPC.

Sem embargo, verifica-se que a alegação da apelante não diz respeito, propriamente, ao excesso de cobrança, senão à mera atualização do valor histórico do crédito cobrado na via monitória.

Com efeito, segundo a doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
“
[o]
excesso ocorre quando o credor exige valores ou prestações
maiores ou diferentes das que constam no título executivo
”
(
In:
Curso de direito processual civil, volume 3 – 13ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 251).

Sob essa perspectiva,
a regra que impõe a rejeição liminar dos embargos não tem incidência na hipótese
, pois os apontamentos lançados nos embargos a respeito da forma como deve ser atualizado o crédito na inicial são suficientes para o exercício do direito de defesa.

Em sentido similar, já decidiu a 1ª Câmara Cível deste sodalício, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E PLANILHA DE CÁLCULO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JUROS PACTUADOS. ELEVADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA PRATICADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. 1. A sentença rejeitou os embargos sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução veio desacompanhada de indicação do valor que o embargante entende correto e sem o demostrativo de cálculo, em desconformidade com o art. 917, §3°, do CPC. 2.
O embargante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, sob a assistência da Defensoria Pública, órgão que possui estrutura técnica reduzida, sem contadoria própria
. 3. A rejeição liminar dos embargos, sem a remessa dos autos para a contadoria judicial, gera um prejuízo àquele jurisdicionado que depende da Defensoria Pública, ante a carência de meios para confeccionar alguns dos documento essenciais para a oposição dos embargos à execução, tal como o demonstrativo de cálculo do valor que entende correto. 4.
Em que pese a ausência dos documentos apontados pelo art. 917, §3° do CPC, o apelante não deixou de demonstrar a taxa de juros que entende ser a devida, apontando o percentual de 6,86% ao mês. Assim, era possível ao apelado/exequente exercer o contraditório e a ampla defesa, a partir da impugnação do valor apontado, caso entendesse necessário
. 5. Em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível a adoção da técnica do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem a proceder com o imediato exame de mérito da demanda, sendo despicienda a produção de outras provas. 6. Sendo a taxa do contrato muito superior àquela praticada nas operações da mesma espécie realizadas à época, há que ser declarada a sua abusividade, mormente levando em consideração o baixo valor da contratação (R$ 1.500,00) e o reduzido número de prestações (18), de modo que não se justifica tamanha disparidade. 7. Reconhecida a abusividade da taxa contratada, devem ser acolhidas as alegações do Apelante para julgar procedentes os embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos à origem para posterior remessa à Contadoria Judicial para a elaboração do demonstrativo de cálculo, observada a taxa média vigente à época (7,03% a.m.). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003850-67.2022.8.08.0014, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de publicação: Data: 17/07/2023)

Ademais, ainda conforme precedente desta Corte de Justiça,
a
arguição de abusividade dos juros contratuais
é
matéria
exclusivamente de direito
que dispensa
a instrução d
a

inicial
com demonstrativo discriminado
. É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS – TAXA CONTRATADA ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ANATOCISMO – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES
.
2. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito
. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0025091-02.2015.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de publicação: 13/12/2022)

Desse modo, a sentença terminativa merece ser anulada.

Passando ao exame do mérito da controvérsia, devolvida ao órgão
ad quem
por força do §3º do art. 1.013 do CPC, assiste parcial razão à apelante.

Em primeiro lugar, observa-se que a credora apelada cobrou multa moratória de 10% sobre cada prestação devida e, ainda, fez incidir 2,9% a título de juros de mora, mesmo sem prévia convenção contratual.

Ocorre, contudo, que esse procedimento não se coaduna com o ordenamento pátrio, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. JUROS DE MORA. CÓDIGO CIVIL DE 1.916. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO.
1. Em consonância com precedentes desta Corte Superior, quando não expressamente pactuados, os juros de mora são devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) no período anterior à vigência do novo Código Civil,
passando a ser fixado de acordo com o art. 406 do CC/2002, após 10.1.2003, observado o limite de 1% imposto pela Súmula nº 379 do STJ
, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.293.808/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUNTADA DO CONTRATO. AUSÊNCIA. ART. 359/CPC/1973. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUROS DE MORA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. PACTUAÇÃO. NECESSIDADE. [...]
5. No período anterior à vigência do novo Código Civil, os juros de mora são devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916); após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do Código Civil de 2002, observado o limite de 1% imposto pela Súmula nº 379/STJ, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. 6.
A multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual
.
[...] 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.431.572/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 20/6/2016.)

A cláusula penal, nesse particular, deve ser extraída da cobrança e os juros moratórios limitados a 1% ao mês.

Por outro lado, não prospera a irresignação da embargante apelante quanto ao termo inicial da atualização do débito, uma vez que, segundo jurisprudência do STJ,
“[...]
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
.”
(AgInt no AREsp n. 910.351/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

A propósito, confira-se outros precedentes sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que, em regra, incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida. Precedentes do STJ.
2. O recurso especial possui fundamentação vinculada, de modo que não cabe ao STJ imiscuir-se em questões que não lhe tenham sido devolvidas especificamente. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.325.685/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Possibilidade de o Tribunal de origem, no exercício do juízo de admissibilidade, denegar o processamento do apelo extremo com fundamento na ausência de contrariedade ou negativa de vigência à lei federal, sem incorrer em usurpação de competência do STJ. Incidência da Súmula 123/STJ. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2.1. A reforma do acórdão recorrido, no sentido de se entender pela não ocorrência da prescrição para a propositura da ação monitória, porquanto não verificado o transcurso de 5 (cinco) anos entre a emissão das duplicatas e o ajuizamento da demanda, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária incide para manutenção do poder aquisitivo, motivo pelo qual, o termo inicial, na ação monitória, é a data do vencimento do título, a fim de não gerar um enriquecimento da parte contrária.
4. O enunciado sumular nº 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, segundo jurisprudência do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 679.160/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele

dou

provimento
para anular a r. sentença e,
em atenção ao
§3º do art. 1.013 do CPC,
julgo parcialmente procedente
s

os
embarg
os monitórios
para extirpar a multa moratória de 10% e reduzir

os
juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil
.

Por conseguinte, divido proporcionalmente os ônus sucumbenciais, ficando a embargada/recorrida condenada ao pagamento de 2/3 das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico, e a embargante apelante ao pagamento de 1/3 das mesmas rubricas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)